Tribunal: TJDFT
Processo: 0722253-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, POR CINCO VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER GRÁVIDA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (crime praticado contra mulher grávida), visto que a referida circunstância é de natureza objetiva.
2. Considerando a prática de cinco crimes de roubo, em continuidade delitiva, deve-se aplicar a fração de 1/3 (um terço), incidente sobre a pena mais grave.
3. Considerando o quantum da pena, que não se trata de réu reincidente e que apenas uma circunstância judicial foi avaliada negativamente, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II (por cinco vezes), na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, alterar a fração pela continuidade delitiva, reduzindo a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, à razão mínima, bem como alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.